Tribunal: TJSP
Processo: 2358467-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interesse Particular
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO – HOMOLOGAÇÃO.
1. Ação ajuizada por servidora contra o Município de São João da Boa Vista buscando a declaração de nulidade de ato administrativo que indeferiu seu pedido de licença para tratar de interesses particulares. Decisão recorrida que indeferiu o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO – HOMOLOGAÇÃO.
1. Ação ajuizada por servidora contra o Município de São João da Boa Vista buscando a declaração de nulidade de ato administrativo que indeferiu seu pedido de licença para tratar de interesses particulares. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Irresignação da autora.
2. Desistência do recurso por parte da agravante. Incidência do artigo 998, caput, do CPC/15.
3. Homologação da desistência. Não conhecimento do recurso interposto.